Tribunal: TJPA
Processo: 0015209-47.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÃTIMA. DECLARAÃÃES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME. MANUTENÃÃO DA SENTENÃA. PENA-BASE. EXACERBAÃÃO. NÃO OCORRÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. InviÃ¡vel o acolhimento do pleito absolutÃ3rio, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocÃªncia do rÃ©u, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vÃtima e das testemunhas pelo fato serem policiais militares. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutÃfera a pretensÃ£o de absolviÃ§Ã£o do apelante nos termos pretendidos pela defesa.2. Todavia, procedida Ã revisÃ£o e adequaÃ§Ã£o do referido vetor e, permanecendo ainda, uma circunstÃ¢ncia desfavorÃ¡vel ao apelante, mantÃ©m-se o quantum estabelecido pelo juÃzo. Precedente sumular. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0015209-47.2016.8.14.0401
COMARCA DE BELÉM (12ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MANOEL WALACY DE ANDRADE GOMES
DEFENSOR PÚBLICO: AUGUSTO SEIKE KOZU
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vítima e das testemunhas pelo fato serem policiais militares. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.
2. Todavia, procedida à revisão e adequação do referido vetor e, permanecendo ainda, uma circunstância desfavorável ao apelante, mantém-se o
quantum
estabelecido pelo juízo. Precedente sumular.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

MANOEL WALLACY DE ANDRADE GOMES,
por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que no dia 28/06/2016, por volta de 15hs15min, o apelante, juntamente com outro agente não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma motocicleta, marca Yamaha/YBR125, Factor K1, um aparelho celular, marca Samsung e R$ 46,00 (quarenta e seis) reais da vítima Emerson de Souza Oliveira.

Consta ainda que a vítima transitava em sua motocicleta em direção ao restaurante onde trabalha ocasião em que foi abordado por dois elementos que estavam no meio da rua, estando um deles de posse de uma arma de fogo, e o segundo de uma arma branca, os quais lhe obrigaram a parar, tendo em seguida subtraído seus pertences, bem como sua motocicleta.

Após consumarem o assalto, os meliantes fugiram em direção opostas, sendo que o acusado fugiu na motocicleta e seu comparsa, se embrenhou no mato, tomando rumo ignorado.

Avisados pela vítima, os policiais militares Alexandre Miranda Silva, Emanoel Nazareno Santana da Silva e Marcos Antônio Gomes Alves, saíram em perseguição ao acusado Manoel Wallacy, conseguindo efetuar sua prisão. Entretanto, não conseguiram efetuar a prisão de seu comparsa conhecido por ¿Tucuruí¿, o qual tomou rumo incerto e não sabido.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou procedente a acusação (fls. 61/65), condenando o réu nas sanções descritas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado
MANOEL WALACY DE ANDRADE GOMES
, interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, I do Código de processo Penal, acompanhado de suas razões, onde sustenta a necessidade de reforma da sentença em razão da insuficiência de provas e negativa de autoria a fundamentar a condenação do apelante no delito imputado, levantado, inclusive, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Alternativamente e de forma genérica, pleiteia pela reforma da dosimetria da pena, a fim de que esta seja fixada em seu mínimo legal, bem como seja reduzido o percentual em face das majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de agentes.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 84/87), pleiteia pelo conhecimento do recurso e seu parcial provimento para que seja diminuída proporcionalmente a pena-base em face do apelante.

Os autos assim instruídos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 90)
.

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 92/96v.).
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas, bem como a redução da pena-base fixada com a redução do percentual relativas às majorantes aplicadas ao caso.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade do crime pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega e nota de culpa, acostados às fls. 11, 12 e 17 dos autos do Inquérito policial, respectivamente.

Por outro lado, patente a autoria imputada ao recorrente, diante da palavra da vítima Emerson de Sousa Oliveira, dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trecho da sentença que destaca o depoimento da vítima (fl. 61v.):
¿(...) Que no dia do crime trafegava em uma motocicleta quando foi abordado, por dois elementos, entre eles o denunciado Manoel, que anunciaram o assalto. O réu, portando uma faca veio a subtrair os bens da vítima, ao passo que seu comparsa, não identificado, que empunhava uma arma de fogo, se posicionava mais atrás. O denunciado pegou o celular, além da quantia de quarenta e seis reais, da vítima entregando a seu comparsa que fugiu por um matagal, enquanto o réu empreendeu fuga utilizando a motocicleta roubada. Uma viatura policial foi acionada e passou a perseguir o denunciado que foi preso, cerca de dez minutos depois, ainda na posse da motocicleta, sendo que os demais bens da vítima não foram recuperados.
Durante a audiência a vítima reconheceu o denunciado ao lhe ser exibida uma fotografia obtida no Infopen, inobstante já o conhecer de vista, pois alegou morar próximo do mesmo, inclusive por ocasião do assalto, chegou a advertir o denunciado sobre este fato, o que não foi suficiente para impedir a consumação do crime (mídia anexa de fls. 57/59).(...)¿.

Igualmente, destaco trecho do depoimento da testemunha Policial Militar Emanoel Nazareno Santana da Silva (fl. 61v.):
¿(...) declarou que estava trafegando em uma viatura quando viu a vítima acenando e após ser informado que havia sido assaltada por dois elementos forneceu as características da motocicleta e do meliante que teria fugido na motocicleta e o rumo que tomou. Que passou a perseguir a motocicleta sendo interceptada cerca de 1Km do local do fato, tendo o denunciado jogado uma faca no chão, com a aproximação da viatura policial. Admite que a identificação da motocicleta foi facilitada pela existência de um isopor na garupa do veículo, A testemunha reconheceu o réu presente à audiência como sendo a mesma pessoa que veio a prender em flagrante (mídia anexa à fl. 26) (...)¿.

Como se vê, as declarações da vítima e das testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do recorrente, não havendo como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono trecho de julgado desta Egrégia Turma de Direito Penal:
(...)
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
(...)
4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Quanto aos testemunhos dos policiais que participaram das diligências, de igual modo, possui relevante valor probatório, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

Acerca dessa questão colaciono trecho de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos.
3. Incidência da Súmula 568/STJ: `O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
4. Agravo regimental não provido. (STJ-AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016) (grifei)

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.
2.
DA REDUÇÃO DA PE-BASE

A defesa traz como razões de sua apelação, o pleito da reanálise dos vetores das circunstâncias judiciais, por entender que o juízo aplicou de forma exacerbada a pena-base em face do apelante. Nesse particular, à defesa assiste razão.

Ao realizar a análise da dosimetria da pena, o juízo sentenciante considerou 02 (dois) vetores, desfavoráveis ao réu, os
motivos
e as
consequências do crime
, dosando a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Atento à análise procedida pelo julgador monocrático, observo que este se equivocou ao motivar alguns aspectos das referidas circunstâncias. Destarte, face o efeito devolutivo, a apelação autoriza a instância
ad quem
a revisão dos referidos critérios, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, para manter ou reduzir a pena, com base nas provas produzidas (STF-HC 106113).

Com base nesse precedente, passo a análise das referidas circunstâncias atento as provas produzidas.

Quanto aos
motivos do crime
, o magistrado sentenciante valorou negativamente o referido vetor. Ao se fazer a análise desse ponto do recurso, observa-se que realmente tem razão o apelante em suas argumentações.

Isso porque o locupletamento ilícito e a obtenção da vantagem econômica são elementos que integram o próprio tipo penal, não podendo ser admitidos para fundamentar as circunstâncias judiciais sob pena de se incorrer em
bis in idem.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ:
(...)
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, a gravidade do delito, a busca de lucro fácil, as consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.
(AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

Já em relação às
consequências do crime
, pontuo que o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a valoração negativa de tal vetor em desfavor do apelante, ante a violência empregada com o uso de arma de fogo, ameaçando atirar na vítima, bem como na recuperação parcial da
res furtiva
, causando relativo prejuízo à vítima.

Nesse viés, não obstante as alterações procedidas, ainda assim, remanesce uma circunstância judicial desfavorável ao réu, razão pela qual e com base no entendimento firmado na
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo em face do recorrente.

Tenho, portanto, que a pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, resta imune de reforma.

Mantenho as demais determinações do juízo de primeiro grau estabelecidas na sentença que condenou a acusada pelo crime de organização criminosa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos e pelo lançado acima.

É o meu voto.

Belém, 23 de novembro de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator